Tribunal: STF
Processo: HC 67009
Classe: HC
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1989-02-14
Data de publicação: 1989-02-14

Ementa:
- HABEAS CORPUS. COMPETÊNCIA. ARMA MILITAR. TOPICO CONTROVERTIDO.
A ILIQUIDEZ DA INFORMAÇÃO RELATIVA A ARMA - QUE, DE OUTRO MODO,
PERMITIRIA COGITAR DA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA CASTRENSE PARA O
JULGAMENTO DO FEITO - TORNA INVIAVEL O EXAME DA PRETENSAO EM SEDE
DE HABEAS CORPUS.
ORDEM DENEGADA.